Tribunal: TJDFT
Processo: 0730583-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA DO NATJUS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DERMATITE ATÓPICA. UPADACITINIBE (RINVOQ). FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PADRONIZADA PELO SUS PARA USO FORA DAS CONDIÇÕES DO PCDT (PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS). RECURSO ESPECIAL No 1.657.156/RJ (TEMA 106 STJ). NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM SEU O CUSTO. REGISTRO NA ANVISA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade/utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. Portanto, o recurso não merece conhecimento no ponto em que requer a apresentação da Nota Técnica do NATJUS, pois a referida pretensão do recorrente foi alcançada. Recurso conhecido somente em parte.

2. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

3. O c. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou o entendimento de que, para a concessão do medicamento não incorporado ao ato normativo do SUS, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: [a] comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; [b] incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e [c] existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

4. Atendidos os requisitos estabelecidos no Tema Repetitivo 106 do STJ, resta configurada a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, no que tange ao fornecimento do medicamento UPADACITINIBE (RINVOQ).

5. In casu, os documentos trazidos aos autos comprovam que a medicação requerida é essencial para o tratamento de saúde do agravante, que necessita do medicamento UPADACITINIBE (RINVOQ) para viabilizar sua qualidade de vida. Tal situação, por si só, demonstra a urgência e o perigo na demora, uma vez que, caso o tratamento seja interrompido, há risco do agravamento do quadro clínico do agravante.

6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. Decisão reformada para determinar que o agravado forneça ao agravante o medicamento UPADACITINIBE (RINVOQ), 15 mg, na forma dos relatórios médicos e do receituário acostados aos autos.